Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023651-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA RIBEIRO SOUZA BEZERRA - CPF: 139.447.128-97 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. ATIVIDADE EXTRACLASSE. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extras, decorrentes da alegada inobservância da proporção de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse (hora-atividade), conforme previsto na Lei Federal no 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância da reserva de 1/3 da carga horária do professor para atividades extraclasse gera, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, ou se depende da comprovação de labor efetivo além da jornada contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É assegurada aos profissionais do magistério a reserva de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse, conforme o art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, norma de observância obrigatória pelos entes federados.

4. A inobservância dessa regra, contudo, não gera presunção de labor extraordinário. O direito ao recebimento de horas extras depende da comprovação, por parte do servidor, de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas para além da jornada de trabalho regular.

5. No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), pois não demonstrou ter trabalhado além da carga horária pela qual foi remunerada, o que impede o acolhimento do pedido de pagamento de horas extras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância da reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse (hora-atividade), prevista na Lei Federal no 11.738/2008, não confere ao professor o direito automático ao pagamento de horas extras. 2. O pagamento de horas extras,
esta
hipótese, condiciona-se à comprovação, pelo servidor, de que as atividades extraclasse foram efetivamente desempenhadas para além da jornada de trabalho contratada, incumbindo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1083347-88.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002125-83.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos
Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023651
-
84
.
2025
.
8
.
11
.
0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MONICA RIBEIRO SOUZA BEZERRA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MONICA RIBEIRO SOUZA BEZERRA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
. Noticiou que: a) trabalhou como professora contratada temporariamente no período de 30/6/2020 a 31/12/2022; b) o Município não observa o percentual mínimo de jornada destinado à hora-atividade previsto na Lei Federal no 11.738/2008; c) a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012 estabelece apenas 20% da jornada para hora-atividade, contrariando a norma federal que determina o mínimo de 1/3 (33,33%); d) o STF declarou constitucional a norma federal na ADI 4167. Requereu: a) a declaração do direito ao recebimento de no mínimo 1/3 da carga horária semanal como hora-atividade; b) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas no montante de R$ 39.663,82.

O juízo singular concluiu que: a) a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012 estabelece o percentual de 20% da jornada para hora-atividade, enquanto a Lei Federal no 11.738/2008 determina implicitamente o mínimo de 1/3 (33,33%); b) o STF declarou constitucional a norma federal na ADI 4167, tornando incontroversa sua aplicação pelos entes municipais e estaduais; c) a inobservância da carga horária destinada à atividade extraclasse não implica necessariamente no direito a verbas retroativas; d) restou demonstrado que a parte re
clamada
pagou integralmente as 25 horas semanais devidas à parte autora; e) não há comprovação de extra jornada a compelir o ente público ao pagamento. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o artigo 2o, §4o da Lei Federal no 11.738/2008 estabelece de forma clara e obrigatória que 1/3 da jornada deve ser destinada a atividades extraclasse; b) a jurisprudência do STF e do TJMT reconhece que professores contratados temporariamente têm direito integral à hora-atividade mínima; c) a sentença incorreu em equívoco ao presumir o integral adimplemento da carga horária semanal pela municipalidade; d) não há nos autos prova de que tenha cumprido apenas 25 horas semanais, tendo na verdade trabalhado 40 horas semanais; e) o direito à hora-atividade é fundamental para assegurar condições mínimas de qualidade do ensino. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o Município cumpre rigorosamente o princípio da legalidade ao aplicar a Lei Complementar Municipal no 3.797/2012; b) a Lei Federal no 11.738/2008 estabelece carga horária de 40 horas semanais, enquanto os professores municipais possuem jornada de 25 horas; c) a proporção da hora-atividade está adequada à realidade municipal; d) não há direito ao pagamento de hora-atividade aos servidores em contratos temporários; e) não há comprovação de ilícito civil ou omissão administrativa que obrigue o ente público ao pagamento de valores pretéritos.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Jornada extraclasse do professor.

É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3, conforme previsto no art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008:

“Art. 2o// (...) § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Todavia, a não observância desta regra não garante automaticamente aos professores o direito às horas extras, sendo necessária a comprovação do trabalho realizado além da jornada regular.

Nesta situação, para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além de a exigência deste direito estar prevista na legislação local, é necessária a comprovação de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. JORNADA EXTRACLASSE. HORAS ATIVIDADES. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Jornada extraclasse do professor. É assegurada a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse (horas atividades) de 1/3 (art. 2o, § 4o, da Lei Federal 11.738/2008). Todavia, a não observância desta regra não garante aos professores, automaticamente, o direito ao pagamento de horas extras, sendo necessária a prova do trabalho além da jornada regular. Para que o professor tenha direito às horas extras postuladas, além do direito estar previsto na legislação local, é necessária prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho. Precedentes da Turma Recursal (N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024; N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024; N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse fora da jornada regular de trabalho. No caso concreto, por inexistir prova nesse sentido, é indevida a condenação em horas extras. (...) (N.U 1083347-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)”

“(...) 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário (...) (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS ATIVIDADE (EXTRACLASSE). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A Lei Federal no 11.738/2008 garante a reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasses, mas tal previsão não acarreta automaticamente no pagamento de horas extras, uma vez que o pagamento de horas extras é devido somente quando há comprovação de trabalho além da carga horária legalmente exigida. 3. Apesar das alegações do autor de que é devido o pagamento de atividades extraclasses em decorrência de terem sido realizadas fora da sua jornada de trabalho, não há provas nesse sentido e cabe à parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “A Lei Federal no 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. (...) (N.U 1002125-83.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)”

No caso concreto, a parte recorrente alega que não usufruiu da jornada extraclasse de 1/3, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Embora seja assegurado aos professores o direito às horas-atividade, não há qualquer evidência de que a jornada de trabalho semanal cumprida pela parte reclamante já não compreendia o período destinado às atividades extraclasse. A recorrente sequer informou a quantidade de horas que trabalhava efetivamente em sala de aula, o que impede a verificação de eventual descumprimento da norma.

As fichas financeiras (ID
/PJe2
333376354) demonstram apenas a remuneração total, sem detalhar a distribuição da carga horária entre atividades em sala de aula e extraclasse.

Portanto, ausente a comprovação de que a jornada de trabalho contratada foi extrapolada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Mantenho
a sentença de improcedência, ainda que por fundamento diverso.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2
333376380),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026